Tribunal: TJDFT
Processo: 0011015-27.2010.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. ACRÉSCIMO DO PATRONÍMICO PATERNO AO NOME DO AUTOR. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.695 do Código Civil, são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Na hipótese, o apelante conta com 46 anos de idade e exerce atividade remunerada, razão pela qual não se vislumbra a alegada necessidade de prestação de alimentos pelo seu genitor.

2. O art. 18 do Pacto de São José da Costa Rica (Decreto no 678 de 6 de novembro de 1992) estabelece que toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes.

3. É direito do filho acrescer ao seu nome o patronímico do genitor, ainda que em decorrência de declaração posterior de paternidade. Precedentes.

4. Inexiste controvérsia quanto ao reconhecimento da paternidade e está clara nos autos a vontade do autor em acrescer ao seu nome o patronímico do genitor, de modo que merece reforma a sentença para determinar a alteração do nome do apelante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.